Tribunal: STF
Processo: ARE 1346671
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 9, p. 9-10):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEB. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ARTIGO 213 DA CARTA MAIOR. LEI N.º 11.494/2007. LEI N.º 9.394/1996. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de ação civil pública proposta pelo Município de Louveira em face da União Federal, tendo como objetivo o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb e o pagamento de R$ 880.550,20 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta mil reais e vinte centavos), mais as diferenças entre o valor pago e o supostamente devido no decorrer da ação, acrescido dos juros legais e correção monetária. 



    2. Em síntese, o Município de Louveira alega que, através dos Pregões n.º 041/2015, 188/2016, 210/2016, 187/2016 e 209/2016, contratou escolas especializadas para prestação de serviços do centro de convivência infantil e para atendimento do remanescente da rede municipal, com atendimento de 355 (trezentos e cinquenta e cinco) alunos da rede pública de ensino. 



    3. Todavia, a União reduziu o valor do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, tendo em vista as contratações mencionadas e os alunos matriculados nas instituições privadas de educação infantil que prestam serviços ao Município de Louveira. 



    4. A r. sentença julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, salientando que o artigo 213 da Carta Maior estabeleceu comportamentos específicos a serem seguidos pelos entes e agentes públicos, para a promoção e concretização do direito à educação.



    5. Insta mencionar que deve ser conhecida, "ex officio", a remessa oficial, uma vez que o artigo 19 da Lei n.º 4.717/65 (Lei da Ação Popular), segundo o qual: "a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição", deve ser aplicado analogicamente às ações civis públicas, pois tanto estas quanto as ações populares visam tutelar o patrimônio público "lato sensu", estando ambas regidas pelo microssistema processual da tutela coletiva. 



    6. Verifica-se que há legitimidade passiva “ad causam” da União, uma vez que o Ministério da Educação possui atribuições de monitoramento da distribuição e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, conforme a Lei n.º 11.494/2007. 



    7. O artigo 213 da Carta Maior dispõe que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, bem como que assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.



    8. Ademais, o artigo 77 da Lei n.º 9.394/1996 estabelece que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que não visem o lucro e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 



    9. O artigo 8º da Lei n.º 11.494/2007 determina ainda que a distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os de seus Municípios, na proporção do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial. 



    10. Observa-se que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb tem como finalidade a manutenção e o desenvolvimento da educação básica pública e é destinado às escolas públicas, inclusive escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, que não visem o lucro e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 



    11. Chega-se à conclusão de que as normativas constitucional e infraconstitucional, referentes ao Fundeb, não admitem a aplicação de seus recursos públicos em instituições privadas que tem como finalidade o lucro, como é o caso em comento. 



    12. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a demonstração de má-fé da parte autora no ajuizamento da ação civil pública, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. 



    13. Ante todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e nego provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do Município de Louveira. 



    14. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 208, §§1º, 2º e 213 da Constituição Federal, buscando demonstrar a inconstitucionalidade do artigo 8º, §1º e 2º da Lei Federal nº 11.494/2007.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional e do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Da leitura do teor do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado local decidiu a controvérsia com base no artigo 77 da Lei nº 9.394/1996 e no artigo 8º da Lei nº 11.494/2007. Nesse sentido, a alegada ofensa constitucional, se houvesse, se daria de forma oblíqua ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente